Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. CÁLCULO URETAL. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou a plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente diagnosticado com cálculo uretral associado a infecção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a negativa de internação foi lícita; (ii) saber se os fatos narrados configuram danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
4. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.
5. A recusa injustificada em autorizar a internação em unidade de terapia intensiva é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Dano moral mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada a urgência ou emergência no atendimento do paciente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2°, e 3°; Lei no 9.656/19988, arts. 12, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; Súmula no 597/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.418.205, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.5.2024; STJ, AgInt no AREsp 1903519, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.2.2022.